Tribunal: TJMT
Processo: 1009656-09.2018.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009656-09.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Indenização por Dano Moral, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (APELADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - CPF: 044.896.191-11 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU - CPF: 008.588.862-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (APELANTE), JRINOX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - CNPJ: 09.008.930/0001-66 (APELANTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), THAYANE CAROLINA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 042.056.221-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LISSA GABRIELA BATISTA RIBEIRO - CPF: 042.901.611-54 (ADVOGADO), INSTITUTO GERIR - CNPJ: 14.963.977/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CIVEIS- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURIDICO COM DANO MORAL – TERMO DE PARCERIA – NOTA FISCAL - EMITIDA APÓS ENCERRAMENTO DO TERMO DE PARCERIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGOCIO JURIDICO – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – CULPA IN VIGILANDO – DANO MORAL CONFIGURADO – APELOS DESPROVIDOS.

1. O dever de fiscalização do ente público, em razão do contrato firmado com uma OSCIP, está previsto na própria Lei nº 9.790/99, que traz previsão expressa quanto à necessidade e à forma de fiscalização, além das medidas a serem adotadas nas situações em que se detectar desvio de recursos ou bens públicos.

2. É patente, portanto, a existência da responsabilidade do Ente Estatal pela fiscalização do parceiro, sob pena de incorrer na culpa in vigilando.

3. A Nota Fiscal é um documento fiscal que tem por fim registrar ou a transferência de propriedade de um bem ou a efetiva prestação de um serviço.

4. Em função da negativa apresentada pela parte autora, incumbiria à prestadora dos serviços comprovar a existência de justa causa para a emissão daquela nota fiscal, até porque impossível seria, à requerente, produzir prova negativa.

5. De rigor o reconhecimento da ilegalidade da emissão do documento, ato que ensejou reflexos negativos ao bom nome da demandante, à sua imagem, idoneidade e reputação desfrutados no mercado.

6. A quantificação da indenização por danos morais, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades reparatória e punitiva da reparação, devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o enriquecimento sem causa do ofendido.

7. Apelos desprovidos

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelação
interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pela
JRINOX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA
,

em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da
Ação de Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c.c Indenização por Danos Morais nº 1009656-09.2018.8.11.0015
, que julgou procedentes os pedidos iniciais.

O Apelante/Estado alega ausência de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que a nota fiscal teria sido emitida por empresa que não possui relação alguma com o Ente Estadual, que não tem obrigação de fiscalizar notas emitidas por terceiros.

Sustenta que a Parte Apelada não logrou em apresentar provas de que houve omissão por parte do Estado ou da Administração Pública, de modo que não podem ser responsabilizados.

Assevera que não logrou êxito em comprovar que as notas fiscais são fraudulentas, sobretudo porque o Portal da Nota Fiscal Eletrônica, mediante simples consulta, atestou a autenticidade da nota fiscal em questão.

Afirma que não há demonstração de nexo de causalidade entre o comportamento de uma empresa privada que presta serviços públicos e o evento danoso.

Aduz não haver obrigação de indenizar, uma vez que não há comprovação de dano moral infringido.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso (id. 144922773).

No recurso apresentado pela Empresa autora da Ação JRINOX MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA, ressalta que a a nota fiscal NF-e 000.001.111, no valor de R$ 250,00, de 07/08/2018, fora emitida como de costume, haja vista a empresa requerida prestar serviço para a requerente e que o serviço descrito na Nota Fiscal foi suporte para casaco em aço inox, sendo 10 unidades, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, totalizando assim o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Relata os documentos apresentados pela autora da ação , ora Apelada, demonstra uma troca de e-mails em junho de 2018, onde consta as notas pelos serviços prestados em que a autora da ação solicita a nota 1049, que não constava no seu sistema financeiro, e que a empresa não rejeitou a nota e tampouco pediu seu cancelamento.

Aponta que o serviço foi prestado e pago pela autora ao realizar o serviço inexistindo assim, débito da empresa apelada com a apelante.

Acentua que “Nos documentos de ID 74391661 e 74391662, fica comprovado a manifestação de interesse da empresa apelada, nos serviços da empresa apelante, uma vez que houve tal prestação, sendo instalado pela apelante 10 cabides para casacos em aço e inox na empresa apelada.” (id. 144922775)

Aduz não terem sido comprovados pela parte da autora ora Apelada, os danos morais causados pois a a emissão de nota fiscal, no caso em tela no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), não ocasionou exposição negativa do nome da requerente ou abalo do seu crédito ou da atividade empresarial.

Assevera que o valor da indenização é desproporcional se comparado ao montante da nota fiscal.

Ao final, pede pelo provimento do Recurso, e alternativamente pela redução do valor da indenização (id. 144922775).

Em suas contrarrazões, a
FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP
argui, pelo a não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso,

e refuta os argumentos dos Apelos pugnando pelo desprovimento (id. 144922787).

Sem manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c pedido de indenização por danos morais, proposta pela Fundação de Saúde Comunitária de Sinop, em face do Instituto Gerir, Jrinox Montagem De Estruturas Metalicas Ltda - Fundação de Saúde Comunitária de Sinop Hospital Santo Antônio e Estado de Mato Grosso, em razão de notas fiscais emitidas para o CNPJ da apelada, retratando relação comercial inexistente.

A exordial da ação ordinária contém os seguintes pedidos:

Ao final, requer seja julgado procedente o pedido para (i) declarar a inexistência do negócio jurídico indicado na nota fiscal eletrônica, e declarado sem 7 efeitos todos os atos correlacionados ao documento fiscal; (ii) condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e (iii) procedente o pedido em parte ou na totalidade, sejam os réus condenados solidariamente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na forma da lei. Requer, ainda, seja deferida a produção de todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente a prova documental e testemunhal.

Requer, finalmente, seja deferido os benefícios da assistência judiciária gratuita.

A sentença foi proferida em 01/02/2022 e contém a seguinte parte dispositiva:

“Ex Positis”, JULGO PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, ao que DECLARO a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA atribuída à NOTA FISCAL NF-e 000.001.111 (ID. 15660991 - Pág. 1) e, consequentemente, SEM EFEITO TODOS os ATOS correlacionados ao referido documento fiscal, bem como CONDENO SOLIDARIAMENTE os Requeridos ao PAGAMENTO de INDENIZAÇÃO por DANOS MORAIS em favor da Autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo acrescido de JUROS MORATÓRIOS desde a citação inicial (art. 405 do CC), calculados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960 /2009), e CORREÇÃO MONETÁRIA a partir desta sentença (Súmula 362 do STJ), com base no IPCA-E. Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil/2015.

ISENTO o Requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de CUSTAS PROCESSUAIS por força da Lei nº. 7.603/2001 e do disposto no artigo 460 da CNGC/MT que assim preceitua: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, restando CONDENADOS ao PAGAMENTO das CUSTAS PROCESSUAIS os Requeridos INSTITUTO GERIR e JRINOX MONTAGEM DE ESTR. MET. LTDA EPP.

CONDENO os Requeridos ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR da CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafos 2º e 3º, inciso I, e artigo 87, parágrafo 2º, todos do CPC/2015.

Por fim, DEIXO de DETERMINAR a REMESSA dos autos para REEXAME desta SENTENÇA ao E. Tribunal de Justiça, em razão de não se aplicar o disposto no art. 496 do CPC, conforme expressa determinação do § 3º, inc. II do referido artigo.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se. (id. 144922772)

Os pedidos recursais de ambos recursos resumem-se nas seguintes irresignações: a) a legitimidade do Ente Estatal

nos atos praticados pela empresa OSCIP a qual firmou Termo de Parceria, b) a alegação de inexistência de negócio jurídico que justificou a emissão irregular da Nota fiscal questionada, c) Dano moral decorrente desta operação e

d) redução do valor da indenização.

Da legitimidade passiva do Estado

No que concerne a legitimidade passiva do Estado, ocorre que a contratação de uma OSCIP, por meio de celebração de termo de parceria/convênio, não basta para excluir a responsabilidade do ente público por supostos atos ilícitos praticados pela OSCIP.

O dever de fiscalização do ente público, em razão do contrato firmado com uma OSCIP, está previsto na própria Lei nº 9.790/99, que traz previsão expressa quanto à necessidade e à forma de fiscalização, além das medidas a serem adotadas nas situações em que se detectar desvio de recursos ou bens públicos.

Nesse contexto, conclui-se que a negligência do ente público na fiscalização, deverá ser apreciada juntamente com o mérito da questão no que se refere a sua responsabilidade pelas Notas Fiscais emitidas. Desse modo, diante do quadro fático delineado, uma vez caracterizada a culpa in vigilando do ente público, não haverá como afastar a condenação que lhe foi imposta.

Assim, a aferição de responsabilidade do ente estatal deverá ser apreciada juntamente com o mérito.

Do mérito

O cerne da questão a ser analisada nos autos refere-se a Ação proposta pela FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO GERIR e JRINOX MONTAGEM DE ESTR. MET. LTDA EPP, objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica e dano moral ante a emissão da “NF -e 000.001 .111, no valor de R$ 250,00, de 07/08 /2018” pelo Terceiro Requerido, ocasião em que já havia se encerrado o Contrato de Gestão nº 006/SES/MT/2012, por meio do qual “o primeiro requerido, Estado de Mato Grosso, delegou a gestão do Hospital Regional de Sinop à requerente, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop”, que perdurou até 16 de novembro de 2017.

Defende que após o encerramento do contrato de gestão

nº 006/SES/MT/2012 , que perdurou de 13/06/2012 a 16/11/2017, celebrado entre a Autora e o Requerido Estado de Mato Grosso, na data de 07/08/2018 a empresa
JRINOX MONTAGEM DE ESTR. MET. LTDA EPP,
emitiu
a Nota Fiscal
000.001.111
, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais),
sem a assinatura do tomador do serviço.

No caso ora analisado, a sentença hostilizada, reconheceu a responsabilidade do ente público, se baseou na sua conduta culposa em deixar de fiscalizar, adequadamente, o cumprimento das obrigações.

Diante do contexto analisado que considerou o Estado parte legítima para figurar no polo passivo, nos autos de ação indenizatória, ajuizada ao fundamento de que teria havido

A autora, Fundação de Saúde Comunitária de Sinop,

relatou que a sua contabilidade identificou que foram emitidas inúmeras notas fiscais eletrônicas por diversas empresas para o CNPJ nº 32.944.118/0003-26, de sua filial atrelada ao Contrato de Gestão do Hospital Regional de Sinop, após a rescisão em novembro de 2017, em que pese o cadastro da filial permanecer inativo desde 30 de novembro de 2017.

Por seu turno, a empresa
JRINOX MONTAGEM DE ESTR. MET. LTDA,
ora
requerida relatou que a nota fiscal NF-e 000.001.111, no valor de R$ 250,00, de 07/08/2018, fora emitida em razão de serviços prestados e descritos na NF, de suporte para casaco em aço inox, sendo 10 unidades, no valor de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) cada, totalizando assim o montante de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Como se sabe, a Nota Fiscal é um documento fiscal que tem por fim registrar ou a transferência de propriedade de um bem ou a efetiva prestação de um serviço.

Considerando que a Nota Fiscal é documento elaborado de forma unilateral por seu emitente, a assinatura do recebedor revela-se elemento imprescindível para vincular o destinatário e comprovar a entrega da mercadoria.

Ao exame dos autos, observo que a nota fiscal, não contém assinatura do recebedor no canhoto.

Com efeito, esse documento, por si só, não possui a idoneidade suficiente para comprovar o implemento da condição necessária ao pagamento.

Assim, a comprovação da autenticidade é ônus que competia a requerida, pois foi quem produziu o documento.

É o que se depreende do art. 429, II, do CPC/15:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Contudo, os documentos anexados ao processo não elucidam que efetivamente houve a contratação do referido serviço, não sendo possível pressupor tal ilação pela mera conjectura de ter troca de e-mail sem a descrição da contratação descrita na referida Nota Fiscal.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NOTAS FISCAIS. DOCUMENTO UNILATERAL. RECEBIMENTO. SEM ASSINATURA. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. 1.A mera juntadas de notas fiscais emitidas unilateralmente e desprovidas de assinatura do recebedor/tomador dos produtos e serviços é insuficientes para se alicerçar a existência do crédito indicado na peça de ingresso, o que impõe a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança.(TJ-MG - AC: 10000210983144001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 28/07/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NOTAS FISCAIS SEM REGISTRO DE RECEBIMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Ação de cobrança pode, em tese, ser lastreada em quaisquer elementos capazes de comprovar relação jurídica não adimplida. Contudo, é necessária a apresentação de lastro probatório mínimo do fato constitutivo do direito postulado. 2. Discussão sobre a existência de contratação efetivada sem contrato escrito. Por se tratar de documento unilateral, mera emissão de notas fiscais não é suficiente para a demonstração da existência do negócio jurídico e do crédito respectivo, sendo necessária a comprovação da efetiva realização do serviço anotado ou da entrega dos produtos adquiridos (art. 373, I do CPC/2015). Avaliando a situação sob o enfoque dos polos da relação processual, atribuir à parte demandada o ônus da prova sobre algo que afirma não ter ocorrido, ou seja, a comprovação de um fato negativo, de que não celebrou contrato, de que jamais ocorreu a prestação de serviço e, consequentemente, não existe débito, configura algo totalmente inviável. 3. Caso em que a documentação apresentada (notas fiscais unilateralmente emitidas; exemplares de material gráfico sem identificação do responsável pela impressão; e protocolos de entrega sem adequada identificação e assinatura do recebedor) se mostra insuficiente para comprovação da efetiva realização do negócio, do recebimento das mercadorias e do não pagamento. Assertivas que permanecem situadas no campo meramente argumentativo e sem lastro probatório. Improcedência do pedido. 4. Recurso conhecido e provido.(TJ-DF 07183785620218070001 1434802, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 06/07/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 11/07/2022)

Ademais, a própria empresa reconhece que foi emitida com indicação do CNPJ equivocado ao consignar o Número da Filial da empresa autora como destinatária dos serviços.

Logo, insisto, à míngua de comprovação de efetiva contratação revela-se inexistente o negocio jurídico que teria supostamente dado origem a Nota emitida pois o contrato de parceria já havia encerrado nesta época.

Nessa toada, em função da negativa apresentada pela parte autora, incumbiria à prestadora dos serviços comprovar a existência de justa causa para a emissão daquela nota fiscal, até porque impossível seria, à requerente, produzir prova negativa.

Diante das provas conclusivas de que houve emissão de nota fiscal em nome da autora, sem que houvesse nenhuma relação negocial entre ela e a empresa emissora , em prejuízo ao bom nome da autora, a condenação na indenização por danos morais era mesmo de rigor.

Consta dos autos que na época em que foi emitida a Nota Fiscal questionada, já se encontrava em vigência o novo pacto de Gestão firmado do Estado com o Instituto Gerir (id. 144923235)

Consequentemente, de rigor o reconhecimento da ilegalidade da emissão do documento, ato que ensejou reflexos negativos ao bom nome da demandante, à sua imagem, idoneidade e reputação desfrutados no mercado.

Fica claro na Lei 9.790/99 que nos casos de parceria caberá ao ente público fiscalizar se a Organização está desempenhando a contento as atividades a que se propôs, e mais ainda, se a Organização está utilizando corretamente a verba pública que lhe foi destinada, conforme enunciam os artigos 11 e 12, in verbis:

Art. 11. A execução do objeto do Termo de Parceria será acompanhada e fiscalizada por órgão do Poder Público da área de atuação correspondente à atividade fomentada, e pelos Conselhos de Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes, em cada nível de governo.

Art. 12. Os responsáveis pela fiscalização do Termo de Parceria, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização de recursos ou bens de origem pública pela organização parceira, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária.

Há aqui, uma verdadeira intensificação da responsabilidade de fiscalização, pois o Poder Público, em que pese não terceirize o serviço, passa a buscar em conjunto com a OSCIP a realização de serviços públicos, o que denota que deveria a Administração estar ao lado da Organização, controlando a real prestação dos serviços na área de saúde e evitar a emissão de documentos fraudulentos.

É patente, portanto, a existência da responsabilidade do Ente Estatal pela fiscalização do parceiro, sob pena de incorrer na culpa in eligendo e in vigilando.

Por isso, comprovação do abalo sofrido, que decorre do próprio fato da emissão de nota fiscal fria, em nome de empresa autora, ante o ato ilícito praticado pelos réus.

No caso em análise, a prova documental indica a utilização não consentida dos dados cadastrais da filial da requerente junto ao fisco Federal e Estadual (ato ilícito), para emissão de notas fiscais destinadas a acobertar prestação de serviço, e denotam a existência de algum tipo de vínculo entre a fundação, o Estado e o Instituto Gerir, naquele local, o que é prejudicial à requerente.

Isto porque a utilização indevida do seu nome e

dados cadastrais fiscais, ocasionam além de oneração a sua contabilidade, expõe ao risco de eventuais protestos e autuações fiscais.

Com relação a quantificação da indenização por danos morais, que deve levar em conta a gravidade do dano, a sua extensão, a posição social e econômica das partes, as finalidades reparatória e punitiva da reparação, devendo ser ela suficiente para coibir novos abusos do ofensor, sem que, todavia, permita o enriquecimento sem causa do ofendido.

Por todos os aspectos mencionados, a indenização fixada em R$ 10.000,00, a ser paga solidariamente pelos réus, pela r. sentença recorrida, mostra-se adequada para compor o prejuízo moral experimentado, sendo suficiente para recompensar, de forma satisfatória, a vítima, aproximando-se dos padrões de razoabilidade que norteiam tal arbitramento.

Considerando o trabalho adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11º, do Estatuto de Ritos de 2015.

Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024